Tribunal: TJDFT
Processo: 0715505-48.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração se prestam para corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistindo qualquer dos vícios acima elencados, rejeitam-se os declaratórios.
2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.